Tribunal: TCU
Processo: 036.743/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame efetuado pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 358/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Emerson Brito de Melo em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados em relação ao ato de aposentadoria de Emerson Brito de Melo e dar-lhe provimento; 9.2. esclarecer à Câmara dos Deputados que a determinação constante do item 1.7.2.1 do Acórdão 358/2022-TCU-Primeira Câmara , no que se refere à incorporação da função FC-04, alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo (1/10), previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998 (cômputo do tempo residual, a partir de 10/11/1997, para a concessão de 1/10); 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.